Tribunal: TJDFT
Processo: 0710760-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710760-29.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDA: WD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ”c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES. RESULTADO POSITIVO. NOVAS CONSULTAS. INDEFERIMENTO. Considerando a existência de bens passíveis de penhora informados no sistema RENAJUD, o indeferimento do pleito de consulta aos sistemas CSS e DOI é medida de rigor, uma vez que se afigura contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. O recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso IV, 824, 831 e 837, todos do CPC, 10 da Lei de Execuções Fiscais, 28 do Decreto 10.046/2019, e 198, §1o, do Código Tributário Nacional, porque deveria ter deferido o pedido de nova consulta de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) para identificar relacionamentos vinculados aos devedores. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência pretoriana com amparo na mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT, do TJSP e do STJ, inclusive com decisões singulares. Requer no ID 40755829 – Págs. 2 e 20 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito (OAB/DF 21.882). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas afrontas aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos CPC. Isso porque, de acordo com o STJ, afasta-se a ausência de fundamentação e a negativa de prestação jurisdicional quando “o Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas e, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.534.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). Igualmente não deve transitar a tese de contrariedade aos artigos 139, inciso IV, 824, 831 e 837, todos do CPC, 10 da LEF, 28 do Decreto 10.046/2019, e 198, §1o, do CTN, por não terem sido impugnados fundamentos suficientes para a manutenção do decisum – o fato de a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI corresponder à pesquisa no Sistema ERI-DF, reservado às pessoas beneficiárias da gratuidade de Justiça, e o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) não se destinar à localização de ativos financeiros, mas à repressão de crimes financeiros. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão da decisão recorrida (...) impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto nas Súmulas 283/STF e 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.018.689/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022). Em relação ao dissenso interpretativo, o apelo não deve transitar por 3 (três) motivos: a) utilização de decisão monocrática como paradigma (AgRg no AREsp n. 2.059.427/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.183.552/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 1.916.463/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão se justifica “apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt no TP n. 3.774/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BANCO BRASDESCO S/A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015